Tribunal: TJDFT
Processo: 0707097-63.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Prisão preventiva. Medidas cautelares diversas suficientes. Revogação.

Tratando-se de crime de lesão corporal, sem perigo à vida da vítima, e de acusado primário, não havendo indícios de que procurou interferir nas investigações ou se furtar à aplicação da lei penal, recomendável seja substituída a prisão por medidas cautelares diversas. Recurso em sentido estrito não provido.